Tribunal: STF
Processo: RHC 234438
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Fellipe da Silva Andrade, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 835.702/PR, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta dos delitos previsto no art. 33 e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, considerada a apreensão de aproximadamente 50 kg de maconha.



    Alega a defesa, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, por não haver vinculação do recorrente com os crimes da lei drogas; e, viabilidade de cautelares substitutivas (art. 319), referindo às condições pessoais favoráveis, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    Requer, ao final, seja revogada a custódia cautelar imposta ao recorrente, com ou sem aplicação de medida menos gravosa, especialmente o monitoramento eletrônico.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, já que seria ele membro de associação criminosa destinada à prática do crime de tráfico interestadual de drogas. Destacou o Magistrado, ademais, a reiteração delitiva do agravante, já que possuía processos em andamento em seu desfavor. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. 



    3. "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 



    4. Agravo regimental desprovido” (doc. 77).



    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar o provimento do recurso.



    Tal como se vê da ementa antes transcrita, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do recorrente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta.



    Conforme destacou o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão recorrido, a manutenção da prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública. Vide:



    “Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, já que seria ele membro de associação criminosa destinada à prática do crime de tráfico interestadual de drogas. Destacou o Magistrado, ademais, a reiteração delitiva do agravante, já que possuía processos em andamento em seu desfavor. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública” (doc. 77).



    Consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta.” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    No mesmo sentido: HC nº 134.352/MG, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/10/17; HC nº 142.792/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/6/17; HC nº 140.904/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/17; HC nº 135.418/PA, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/9/16; e HC nº130.709/CE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/6/16, entre outros.



    Ademais, é consolidado na jurisprudência desta Corte que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente